Tribunal: TJDFT
Processo: 0716671-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO MÁXIMO DE SEIS MESES. ARTIGO 313, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. REGRA ESPECIAL. ARTIGO 922 DO DIPLOMA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Em caso de convenção entre as partes em processo de execução, não se aplica o prazo máximo de suspensão de 6 (seis) meses previsto para o processo de conhecimento, porquanto a regra especial insculpida no artigo 922 do Código de Processo Civil é clara ao determinar que a suspensão perdurará pelo prazo concedido pelo exequente, o que atende aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.